Tribunal: TJSP
Processo: 2154910-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação e indenização. Decisão agravada que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado pela ré. Alegada insuficiência de recursos que não encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos. Parte que recebe rendimentos mensais brutos superiores a três salários mínimos, sendo proprietário de bem imóvel e do veículo automotor segurado, em condição que se

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação e indenização. Decisão agravada que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado pela ré. Alegada insuficiência de recursos que não encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos. Parte que recebe rendimentos mensais brutos superiores a três salários mínimos, sendo proprietário de bem imóvel e do veículo automotor segurado, em condição que se mostra incompatível com o benefício requerido, o qual não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas e despesas processuais. Decisão mantida. Necessidade de recolhimento do preparo do presente agravo, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, sob pena de inscrição na dívida ativa. Recurso improvido, com determinação.